Tribunal: STF
Processo: RE 94930
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-04
Data de publicação: 1982-08-04

Ementa:
- Sem o encerramento da falência por sentença, não flui o prazo extintivo das obrigações do falido - arts. 132, "caput" paragrafo 2º, e 135, III, do decreto-lei 7.661, de 21.6.45.Não é possível presumir-se uma sentença, que há de obedecer ao art. 458 do CPC, e que não foi prolatada, nem existe, para dela tirar consequências jurídicas que a lei expressamente prevê, ou dela faz decorrer, quando transitada em julgado.
RE conhecido mas improvido.